Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão.
2. Nesse momento processual, não estão esclarecidos os motivos pelos quais o veículo está retido no órgão administrativo, ou até mesmo quais são os débitos incidentes sobre o bem, porquanto o agravante não juntou qualquer prova da recusa de retirada, após o pagamento.
3. Outrossim, verifica-se a existência de restrição judicial, referente à alienação fiduciária. Ainda que o agravante noticie a quitação do financiamento bancário pelo representante da agravada, faz-se necessário o regular prosseguimento do processo para o exame mais aprofundado das circunstâncias nas quais o veículo foi adquirido, a partir da instauração do contraditório e dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.